Tribunal: TJSP
Processo: 9112254-50.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE CARGO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 810 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação ordinária - O v. Acórdão de fls. 118/127 deu parcial provimento ao recurso voluntário da requerida, afastando a aplicação do artigo 406 do Código Civil, em relação aos juros de mora, determinando a observação do disposto no artigo 1o-F da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – REINTEGRAÇÃO DE CARGO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO TEMA No 810 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Ação ordinária - O v. Acórdão de fls. 118/127 deu parcial provimento ao recurso voluntário da requerida, afastando a aplicação do artigo 406 do Código Civil, em relação aos juros de mora, determinando a observação do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 - Recurso Especial interposto - Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) – Cálculo que deverá seguir o quanto determinado pelo C. STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810) - Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 STF) - Admissibilidade - V. acórdão adequado somente para alterar o índice de juros moratórios Adequação do julgado, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015 - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09 para os juros moratórios, conforme o julgado no Tema no 810, STF.